Tribunal: TJDFT
Processo: 0744999-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0744999-54.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MANCIO OLEGARIO GUIMARAES AGRAVADO: TANIA NAVARRO SWAIN, MARIE FRANCE JEANNE LEONTINE DEPECHE DECISÃO Como questão prévia, a parte agravante requer gratuidade de justiça. É certo que a decisão que analisa a gratuidade de justiça não forma coisa julgada, admitindo revisão posterior. É imprescindível, contudo, que a parte interessada demonstre a superveniente alteração da situação econômica, que justifique nova análise. Na hipótese, a gratuidade de justiça foi revogada em recente decisão, de relatoria da e. Desa. Fátima Rafael, proferida em 26/8/2025 no AI 0722556-12.2025.8.07.0000. Para adequada elucidação da matéria, colaciona-se excerto da mencionada decisão: a parte agravada noticiou que o benefício já havia sido indeferido pelo juízo de origem, em decisão anterior (Id. 161747987) que se encontra acobertada pela preclusão. Cumpre ressaltar que, ao interpor o presente recurso, a parte agravante não trouxe aos autos elemento novo que demonstre alteração relevante em sua situação econômico-financeira, apta a justificar a superação do entendimento anterior. Assim, inexistindo fatos supervenientes que autorizem a revisão da decisão denegatória da gratuidade de justiça, não há como manter a decisão proferida em sede recursal. Desse modo, revogo a gratuidade de justiça concedida na decisão Id. 7341673. Aproximadamente dois meses depois – e sem comprovar a existência de fato novo – a parte agravante se resume a requerer novamente, como questão prévia em agravo de instrumento, o benefício da gratuidade de justiça. Diante da ausência de comprovação do contexto fático analisado no AI 0722556-12.2025.8.07.0000, subsistem os efeitos da decisão que revogou a gratuidade de justiça. Ante o exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça. Promova a parte agravante o recolhimento do preparo, no prazo de 5 dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora